Tribunal: TCU
Processo: 011.480/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade ou não de tribunal do Poder Judiciário da União conceder a seus magistrados e servidores abono de permanência, previsto no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, por implemento dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial relativa a portador de deficiência, prevista no artigo 40, § 40, I, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, acerca da possibilidade da concessão do abono de permanência em face da implementação dos requisitos necessários à aposentadoria especial de servidor com deficiência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 265 do Regimento Interno deste Tribunal, não conhecer da consulta, tendo em vista a ausência de legitimidade da autoridade signatária e seu vínculo expresso com caso concreto; 9.2. informar à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a Região que, atualmente, a matéria é disciplinada nos arts. 8o e 22, caput , da Emenda Constitucional 103/2019, e, antes da sua promulgação, era regulamentada na Instrução Normativa MPS 2/2014; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, informando que o teor integral das peças que o integram (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.